Tribunal: TJDFT
Processo: 0728776-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela de urgência para determinar à operadora de planos de saúde que autorize a realização de parto cesáreo e em vista à urgência médica relatada. Em exame aos autos principais, verifica-se que a decisão já foi cumprida e autorizada a internação e o parto da agravada desde 12/08/2022. Neste recurso, a recorrente requereu o provimento para revogar a decisão agravada que, conforme se verifica, já alcançou os efeitos concretos almejados. Tendo em vista eventual falta de interesse recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403